Tribunal: TJES
Processo: 5000020-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOGO ROCHA FERRARI e outros

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

2.

Não se vislumbra ausência de juridicidade na decisão vergastada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada, posto que a declaração de imposto de renda constante dos autos revela integrar o patrimônio do
de cujus
não só bens de difícil liquidez, mas, também, aplicação bancária no valor de R$ 40.188,66 (quarenta mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), de modo que, um simples pedido de autorização, pelo inventariante, junto àquele juízo, seria suficiente para quitar as despesas iniciais da demanda de origem, sendo certo que, em caso de necessidade, eventual dilação de prazo poderia ser solicitada à julgadora
a quo,
até a operacionalização da liberação do respectivo
quantum
.

3.

No tocante ao pleito de pagamento das despesas ao final da demanda, registra-se que a conclusão alcançada pelo Juízo primevo se encontra alinhada ao entendimento deste Sodalício, que já manifestou no sentido de que
“malgrado existam precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais somente ao final, tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, diante da inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do CPC/2015, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento”
. (TJES; AI 0000896-13.2018.8.08.0067; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 16/07/2019; DJES 24/07/2019), sendo certo que, na hipótese dos autos de origem, não se observa a excepcionalidade aduzida.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000020-67.2024.8.08.0000

AGTE(S):

ESPÓLIO DE SÉRGIO MÁRIO FERRARI

AGDO(S):

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE SÉRGIO MÁRIO FERRARI
, inconformado com a decisão id. 35095770 (autos de origem), por meio da qual a magistrada
a quo
indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustenta que (id. 6984219): 1)
“apesar de o patrimônio deixado pelo de cujus ser composto por alguns imóveis, os bens não possuem liquidez capaz de sanar as custas e despesas do processo”,
acrescentando que
“nos autos do Inventário n. 5003035-70.2022.8.08.0014, o Inventariante pleiteia a venda de alguns dos bens para o pagamento do ITCMD, vez que, como se explana, não há capital livre para realizar o pagamento”
; 2)
“não sendo concedida a integralidade do benefício ora perseguido, requer [...] seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja deferida a possibilidade de o Agravante arcar com as custas deste feito no desfecho do processo”.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação
sub examine,
para indeferir o beneplácito postulado pelo recorrente, a julgadora na origem teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“A parte Requerente, pugnou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita e de forma subsidiária o pagamento das custas ao final do processo.

Intimada para comprovar seus rendimentos mensais ou efetuar o pagamento das custas prévias, a parte Requerente apresentou manifestação afirmando não ter condições de pagar custas processuais, sequer de forma parcelada, juntando a declaração de imposto de renda (ID 32863586).

Decido.

No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, apesar de alegar que os bens deixados pelo falecido carecem de liquidez imediata, o autor deixa de demonstrar que os mesmos não são capazes de auferir renda. Ademais, diferentemente do que afirma, o Imposto de Renda do Requerente (ID 32863586) demonstra claramente vasto patrimônio próprio em seu nome, com valor significativo.

Neste contexto, não vislumbro a hipossuficiência alegada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao Requerente”.

Com efeito, mediante juízo de cognição sumária, inerente a esta via recursal,
não vislumbro ausência de juridicidade na decisão vergastada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada, posto que a declaração de imposto de renda constante no id. 32863586 (autos de origem) revela integrar o patrimônio do
de cujus
não só bens de difícil liquidez, mas, também, aplicação bancária no valor de R$ 40.188,66 (quarenta mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), de modo que, um simples pedido de autorização, pelo inventariante, junto àquele juízo, seria suficiente para quitar as despesas iniciais da demanda de origem, sendo certo que, em caso de necessidade, eventual dilação de prazo poderia ser solicitada à julgadora
a quo,
até a operacionalização da liberação do respectivo
quantum
.

Ademais, no tocante ao pleito de pagamento das despesas ao final da demanda, registro que a conclusão alcançada pelo Juízo primevo se encontra alinhada ao entendimento deste eg. Sodalício, que já manifestou no sentido de que
“malgrado existam precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais somente ao final, tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, diante da inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do CPC/2015, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento”
. (TJES; AI 0000896-13.2018.8.08.0067; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 16/07/2019; DJES 24/07/2019), sendo certo que, na hipótese dos autos de origem, não se observa a excepcionalidade aduzida.

Em situações como a verificada aqui, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de revelar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Pelo exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.